Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706101-25.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ADAO DA SILVA SALGADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RETENÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda cinge-se sobre a possibilidade de restituição da caução prestada em processo de licitação de imóveis lançado pela Terracap, quando o contrato de compra e venda deixa de ser formalizado por circunstâncias alheias à vontade do licitante. 2. Segundo o art. 64, § 3o, da Lei 8.666/93, se o licitante não for convocado para assinar o contrato resultante da licitação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega de sua proposta, fica liberado dos compromissos assumidos no edital. No caso, o licitante se sagrou vencedor da licitação em agosto de 2013, mas, até dezembro de 2018, não foi convocado para assinar o contrato de compra e venda, de modo que já se encontrava liberado da proposta lançada. 3. O contrato de compra e venda sob comento deixou de ser firmado por circunstâncias alheias à vontade do apelado. Dessa maneira, a retenção dos valores caucionados pelo particular implica enriquecimento sem causa da apelante, na forma prevista no art. 884 do Código Civil. 4. A correção monetária se apresenta como mecanismo de recomposição de perdas inflacionárias e não encerra acréscimo patrimonial de qualquer ordem ao credor, “não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, apenas, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação” (REsp 737.936/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 211). 5. Nos casos de obrigação sem termo, a mora se constitui por interpelação judicial ou extrajudicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do CC. No presente caso, a interpelação da apelante se deu com o pedido administrativo de restituição dos valores caucionados pelo apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 3o, 41, e 43, §6o, todos da Lei 8.666/1993, porque, sendo a desistência imotivada e de cunho unicamente pessoal, a consequência obrigatória é a perda da caução prestada em processo de licitação de imóveis. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 3o, 41, e 43, §6o, todos da Lei 8.666/1993. Isso porque a turma julgadora, após examinar a prova produzida, considerou no ID 16209328 – Págs. 3/4 que a concretização do negócio se deu por circunstâncias alheias à vontade do recorrido, pois se sagrou vencedora da licitação em agosto de 2013 e, até dezembro de 2018, não foi convocado para assinar o contrato de compra e venda com a Terracap. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015